Tribunal: TJDFT
Processo: 0702700-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702700-76.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: G. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIMARIA SOARES CAMPOS LIMA D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora